Tribunal: STF
Processo: ARE 1345148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE INDÍGENA. SEGURANÇA ALIMENTAR. PANDEMIA DA COVID-19. CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. INCLUSÃO. 



    I. Embora seja notória a situação de vulnerabilidade das comunidades indígenas no Estado do Rio Grande do Sul, agravada pela emergência sanitária em nível mundial, e admita-se o controle jurisdicional da execução de políticas públicas em caso de inescusável omissão estatal, notadamente quando afetados direitos essenciais que compõem o mínimo existencial, os elementos probatórios existentes nos autos denotam - em juízo de cognição sumária - que não há inércia do Ministério da Saúde e demais órgãos da Administração responsáveis pela proteção das comunidades indígenas. 



    II. Não se afigura razoável - pelo menos nesse momento - a intervenção do Judiciário, para impor as providências apontadas pela agravada, porquanto já estão sendo adotadas medidas de mitigação dos riscos à saúde a que estão submetidos os indígenas, com orientação de equipes, intensificação das rotinas de educação em saúde, confecção de material audiovisual, definição de planos de emergência e processos para aquisição de insumos, inclusive em caráter emergencial, caso necessário, além de fornecimento de cestas básicas. 



    III. É fato público e notório que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vêm enfrentando dificuldades para a aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual, em face da escassez de produtos no mercado e restrições às exportações impostas por diversos países, o que impossibilita sua disponibilização em quantitativo adequado, mesmo em países considerados desenvolvidos. 



    IV. Quanto à inclusão de todos os indígenas no Cadastro Único do Governo Federal, é providência de difícil concretização, dada às restrições impostas aos próprios servidores públicos implicados e ao acesso às comunidades indígenas, além de não estar suficientemente comprovada a impossibilidade de os indígenas realizarem o respectivo cadastramento. Ainda que possam existir algumas dificuldades técnicas para a solicitação de auxílio emergencial em plataformas digitais, como referido pelo Ministério Público Federal, as restrições inerentes a esses mecanismos são impostas a todos os grupos vulneráveis da população, devendo ser construída uma solução mais ampla para o problema. 



    V. Agravo de instrumento provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 3º, III e IV; e 231, da CF.



    O recurso não merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Nesse sentido, confira-se o julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da súmula 735 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.” (AI 741.770-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator